Tribunal: TJDFT
Processo: 0734491-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734491-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PLATAFORMA DA ALIMENTACAO LTDA - ME, JOSE OLIVEIRA DA SILVA FILHO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700711-96.2017.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de PLATAFORMA DA ALIMENTAÇÃO LTDA E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Ciente do Ofício de ID96480872. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa Renajud. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que a última pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD ocorreu em 20/04/2020. Tece arrazoado jurídico acerca da efetividade da execução e diz que o “indeferimento injustificado do pedido de busca de bens via RENAJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito.” (Num. 30240143 - Pág. 7). Sustenta que “o transcurso de lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens.” (Num. 30240143 - Pág. 10). Invoca diversos dispositivos do Código de Processo Civil e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja “reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema RENAJUD, em nome dos Agravados.” (Num. 30240143 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 30240145 e 30240146). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700711-96.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador